Tribunal: STF
Processo: HC 97145
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GRAVIDADE DO CRIME. INIDONEIDADE.
A jurisprudência desta Corte 
   está alinhada no sentido de que a gravidade do crime não 
   justifica a segregação cautelar. A gravidade do crime serve à 
   mensuração da pena; não à imposição de prisão preventiva.
Ordem 
   concedida.